Tribunal: TJBA
Processo: 0000493-92.2012.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000493-92.2012.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Marilda Lopes da Silva

Advogado(s)
:
MONACITA MOURA SANTANA CAMPOS

MAF 10

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO
ORDINÁRIA
DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SENTENÇA QUE NÃO ADENTROU AO MÉRITO DO PAD, APENAS ANALISOU A PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO CONDIZENTE COM A SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. SEM MENÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. ARTIGO 523, §1º, CPC/73. APLICAÇÃO DO CÓDIGO VIGENTE À ÉPOCA, ARTIGO 6º, §1º, LINDB.
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 37, XVI, “A”, CF. CARGA HORÁRIA. PERÍODO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. APENAS 20 (VINTE) HORAS EM SALA DE AULA. DECRETO Nº 9.235. INEXISTÊNCIA DE REGISTROS DE IMPONTUALIDADE OU INASSIDUIDADE. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS NÃO COMPROVADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENTENDIMENTO DO STJ, PROFERIDO NO MS 15415/DF.

PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PAD INSTAURADO SEM MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EVIDENCIADA A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000493-92.2012.8.05.0146
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
MARILDA LOPES DA SILVA
.

ACORDAM
os
Desembargadores
integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR AS PRELIMINARES, NÃO CONHECER DO AGRAVO RETIDO E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator